Tribunal: TJPA
Processo: 0002962-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002962-09.2017.8.14.0301

APELANTE: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

APELADO: CONSTRUSOLO CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, DO CPC/2015. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ACEITE. AUSÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MENSAGENS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AOS DESTINÁRIOS E VALORES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis o suficiente para a formação de título executivo judicial e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento da quantia em dinheiro reclamada.

2. Na forma do CPC/2015, a ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada. Os elementos fundantes da Monitória estão previstos no Art. 700, do CPC/2015, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal.

3. Embora a nota fiscal constitua título hábil a lastrear a ação monitória, impõe-se a comprovação do negócio jurídico a ela subjacente, ou seja, a efetiva entrega das mercadorias ou a prestação do serviço. Não comprovada a prestação dos serviços descritos na nota fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios.

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0002962-09.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME

(ADVOGADO MARCO ANTONIO DA SILVA PEREIRA OAB:

8392-A).

APELADO: CONSTRUSOLO CONSTRUTORA LTDA - EPP (ADVOGADO

BRENO LAMARTINE NOGUEIRA GARCIA OAB: 93000A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de Apelação Cível interposta por BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM /PA, que – nos autos de Ação Monitória, ajuizada por CONSTRUSOLO CONSTRUTORA LTDA - EPP – julgou pela rejeição dos embargos monitórios, nos seguintes termos:

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 702, §8º do CPC/2015, rejeito os Embargos Monitórios interpostos, e na conformidade do mencionado dispositivo, dou por constituído de pleno direito os títulos executivos judiciais que instruem a Inicial, determinando que a parte Autora-Embargada apresente planilha atualizada do débito, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito, na conformidade do disposto nos arts.513 e ss do CPC/2015. Em face da sucumbência condeno a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, na forma do art.85, §2º, do CPC.

O requerido interpôs embargos de declaração com o objetivo de que fosse sanado vício de omissão no tocante a análise das provas trazidas pela embarga na ação monitória, porém o Juiz sentenciante julgou pela improcedência dos embargos, mantendo, na íntegra, a decisão embargada (ID 859231 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o Apelante, alega, em suma, que as notas fiscais acostadas aos autos não vêm acompanhas de aceite nem de qualquer outra comprovação do cumprimento de suas obrigações contratuais (ID 859232 - Pág. 1-23).

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do Apelo e, consequentemente, pela manutenção da Sentença (ID 859233 - Pág. 1-11).

Por último, vieram-me distribuídos.

É o relatório.

Belém, 22 de setembro de 2023

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis o suficiente para a formação de título executivo judicial e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro reclamada.

Na forma do CPC/2015, a ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada. Os elementos fundantes da Monitória estão previstos no
Art. 700, do CPC/2015
, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - O pagamento de quantia em dinheiro.

II - A entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel.

III - O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Embora possua natureza jurídica de ação de conhecimento, se difere das demais ações de conhecimento comum, como a ação de cobrança, por exemplo, por ser um procedimento de cognição sumária que possui um rito especial com provas produzidas antecipadamente e que tem como principal objetivo alcançar a formação de título executivo judicial.

In casu
, a presente Ação Monitória foi proposta com base nos seguintes elementos probatórios: [1] nota fiscal nº 685 no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
sem nenhuma assinatura ou impressão mecânica
(ID 859224 - Pág. 18); [2]

nota fiscal nº 677 no valor de R$ 38.600 (trinta e oito mil e seiscentos reais), sem nenhuma assinatura ou impressão mecânica (ID 859224 - Pág. 19); [3] e nota fiscal nº 631 no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem nenhuma assinatura ou impressão mecânica (ID 859224 - Pág. 20)

[4]
BOLETIM DE MEDIÇÃO descrevendo alguns serviços de locação de máquinas
, porém sem nenhuma assinatura ou impressão mecânica, seja do prestador do serviço, ora autor, seja por algum preposto da requerida
(ID
859224 - Pág. 17).

Constam também várias correspondências eletrônicas (e-mails) emitidas pelo requerente, porém incapaz de comprovar a relação contratual entre o requerente e o requerido, eis que seus conteúdos não são suficientes pra precisar os serviços prestados ao requerido. (ID 859224 - Pág. 21-28).

Dito isso, constata-se, pelas notas fiscais apresentadas, que apesar de constar a indicação do prestador de serviço, bem como a descrição dos serviços, verifica-se que não restou comprovada a prestação dos serviços descritos na Inicial, pois as notas se encontram ausentes de qualquer assinatura, seja da autora ou de algum preposto da requerida.

O mesmo acontece com BOLETIM DE MEDIÇÃO cuja função é descrever os serviços prestados que, no caso dos autos, consistem no serviço de locação de máquinas à requerida. Pois, o referido documento não consta nem assinatura da requerida nem da requerente, sem fazer menção a qualquer número de nota fiscal.

Nesse sentido, embora a nota fiscal constitua título hábil a inaugurar a ação monitória, impõe-se a comprovação do negócio jurídico a ela subjacente, consistente na efetiva comprovação dos serviços prestados. Não comprovada a prestação dos serviços descritos na nota fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios.

Por fim, quanto aos e-mails, como já dito, não há elementos precisos para se definir que se trata da mesma relação contratual entre as partes, sem contar que as informações neles contidas não são suficientes para demonstrar o cumprimento da obrigação por parte da requerente.

Nesse sentido é a Jurisprudência dessa Egrégia Corte e demais Tribunais Pátrios.

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU COM RUBRICA NÃO IDENTIFICADA. ENTREGA DE MERCADORIA. NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73. SENTENÇA ALTERADA. 1- Sentença indefere os embargos monitórios e julga procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial e condenando o réu em honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); 2- A nota fiscal sem assinatura do devedor não é válida para instruir ação monitória, máxime quando dissociada de outros documentos hábeis a constituir prova efetiva da prestação de serviços; 3- Não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, inciso I, CPC, a improcedência do pleito monitório se impõe; 4- Inversão do ônus de sucumbência. Honorário fixados com fulcro no § 4º, do art. 20, do CPC/73; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação provida parcialmente e sentença alterada em parte (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00000977820088140058 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/06/2019).

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. CHEQUE. PRETENSÃO PRESCRITA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto em face de sentença, que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido exordial e condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 2.838,59 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), mais honorários advocatícios fixados na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 2- À luz do exposto e considerando que a autora pretende o pagamento por mercadorias fornecidas e não pagas pelo ora apelante; na forma do art. 333, I do CPC, é dela o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado. Isto porque, uma vez prescrito o direito de reclamar o pagamento do quanto encartado no título executivo, faz-se necessário o reconhecimento de sua exigibilidade, o que só se mostra possível com a comprovação do negócio jurídico válido, sendo este o mister da ação monitória; 3- Não comprovado o negócio jurídico e a efetiva prestação da obrigação, ônus que competia à autora, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, deve ser julgado improcedente o pleito monitório, com a reforma da sentença; 4- Inversão do ônus de sucumbência. Honorário fixados na ordem de R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no § 4º, do art. 20, do CPC/73; 5- Apelação conhecida e provida (TJ-PA - AC: 00000256019988140013 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/06/2019).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. NOTA FISCAL. PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma do artigo 700 do CPC/15, "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer." 2. Embora a nota fiscal constitua título hábil a lastrear a ação monitória, impõe-se a comprovação do negócio jurídico a ela subjacente, ou seja, a efetiva entrega das mercadorias ou a prestação do serviço. 3. Não comprovada a prestação dos serviços descritos na nota fiscal, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios (TJ-MG - AC: 10351170020140001 Janaúba, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022).

AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA AUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO PROCEDENTES. PEDIDO DA RECONVENÇÃO ACOLHIDO. A distribuição do ônus da prova: cabe à autora da ação monitória (embargada) demonstrar por prova escrita a existência do negócio jurídico e o direito ao recebimento do crédito, no caso concreto originado da prestação de serviços ajustado entre as partes. Essa a correta aplicação dos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Forçoso reconhecer que a petição inicial não trouxe prova escrita do crédito. A troca de e-mails (fls. 40/43) não traduziu reconhecimento da prestação de serviços pela embargante e sim o contrário. Credora que não sacou duplicatas. Inexistência de prova documental da execução dos serviços. Discussão entre as partes. Reconhecimento da solução do contrato por culpa da autora (embargada e reconvinda) com a determinação de devolução dos valores pagos pela apelada. Embargos ao mandado monitório e reconvenção julgados procedentes em primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10228422720188260001 SP 1022842-27.2018.8.26.0001, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

Assim, com base nas provas citadas, é possível concluir que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que estabelece o artigo 333, inciso I do CPC/73, “in verbis”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Portanto, verificou-se que os documentos presentes nos autos da ação monitória não comprovam de forma inequívoca que o requerido recebeu a prestação de serviço. Nesse sentido, não tendo o autor se desincumbido do ônus previsto no art. 333, inciso I, do CPC, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os embargos monitórios e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos constantes na Exordial da Ação Monitória.

Por consequência, inverto os ônus de sucumbência, devendo a autora CONSTRUSOLO CONSTRUTORA LTDA - EPP arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 25/10/2023